Tribunal: TJDFT
Processo: 0728871-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728871-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICACIO APOLINARIO SILVA FILHO AGRAVADO: CARLOS EDUARDO XAVIER MARQUES DESPACHO O processo está pautado para julgamento na 38a Sessão Virtual, designada para o período de 13 a 20/10. Aguarde-se. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator